Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709253-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VICTOR LEAL ROCHA VANDERLEI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão (ID origem 226395164) decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília em ação ordinária proposta por VICTOR LEAL ROCHA VANDERLEI, a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para “determinar que as rés mantenham, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelo autor, das mensalidades devidas”, fixando astreintes. Alega a agravante, em síntese, que “o contrato ao qual a parte agravada se vincula, possui como partes a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, possuindo como administradora a empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.”, e que “a exclusão do contrato se deu a pedido da própria Administradora de Benefícios, em razão da inadimplência do agravado”. Ainda, aponta ser excessiva, desproporcional e desarrazoada a multa fixada, inclusive porque suplanta o valor da obrigação principal, cabendo a sua redução. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de “que seja indeferida a tutela de urgência concedida à Parte Agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa por descumprimento arbitrada”. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 69764490), conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Com efeito, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela ora agravante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL na qualidade de operadora e tendo como administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, a qual figura na qualidade de corré da ora agravante junto à ação proposta na origem, sendo, ademais, a agravada participante do plano coletivo por adesão na segmentação ambulatorial e hospitalar, acomodação coletiva, com abrangência nacional (ID 226166149 dos autos de origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que constam dos autos, tem-se que a irresignação não revela a probabilidade de êxito. Isso porque não restou demonstrada, de plano, que a exclusão se deu por inadimplência, na forma exigida pelas normas específicas, e não por interrupção derivada em rearranjo comercial entre operadora e administradora do plano, como sustentado pelo autor na origem. Consoante assente na jurisprudência, a “rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão exige a observância de requisitos legais, como notificação prévia de 60 dias, bem como a disponibilização de plano individual ou familiar equivalente, sem novos períodos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU)” (Acórdão 1974384, 0709310-20.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025) No caso concreto, aparentemente houve descumprimento deste dever, porquanto não demonstrado que, caso a interrupção contratual ventilada na origem tenha sido causada por inadimplemento do agravado, tenham sido realizada a respectiva notificação. Ao revés, do que se colhe do caderno processual na primeira instância, é a alegação de que “o comunicado enviado pela Qualicorp deixou claro que a corretora deixaria de atuar como intermediária, mas que o plano de saúde da UNIMED permaneceria ativo. E, de fato, foi o que ocorreu afinal, além de o autor não ter recebido qualquer comunicado de cancelamento do plano da UNIMED”, alegação que vem acompanhada de boletos emitidos para os meses de janeiro a março de 2025, devidamente quitados. Ademais, e precipuamente, o agravado se encontra em pleno tratamento para doença coberta pelo plano de saúde, de modo que, ainda que tivesse sido demonstrada de plano a regularidade da rescisão unilateral pelo fornecedor, ainda assim lhe deveria te sido ofertada a manutenção da cobertura mediante pagamento da integralidade da contraprestação, na forma do Tema 1.082/STJ. Dessa maneira, ausente a probabilidade do direito elencado pela agravante e, a bem da verdade, verificada a situação de urgência declinada pela autora, ora agravada, na inicial, consoante se verifica da decisão que avaliou como recomendável a concessão da tutela provisória à parte autora diante da moldura fática delineada na petição inicial e respaldada por documentos dos médicos assistentes (ID origem 226166160 e seguintes), especialmente no que tange à urgência e a necessidade da administração do medicamento à parte autora, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo. Em verdade, a suspensão da decisão combatida ensejaria perigo de dano inverso, haja vista a necessidade de urgente realização de antibioticoterapia pela autora. Mais a mais, plenamente possível a reversibilidade da medida ante eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, pelo que se reforçam os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. No tocante à atacada fixação de multa diária excessiva, basta o efetivo cumprimento da decisão judicial, com a liberação da cobertura junto a sistemas informatizados próprios, que tornará desprovida de qualquer fundamento a alegação de arbitramento excessivo ou enriquecimento sem causa noticiado. Com efeito, o CPC, instrumentaliza o Poder Judiciário com medidas coercitivas que recaem sobre o patrimônio ou sobre a pessoa em mora, devedora ou executada, como a multa e a expedição de ordem judicial que, segundo o STJ, tem por objetivo forçar o devedor renitente a cumprir a obrigação específica. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das “astreintes” se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, o sistema integrado de cooperativas UNIMED recorrente efetivamente promover – fazer cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento -, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Na raiz do problema existe justamente um comportamento desarrazoado e contra a garantia fundamental prevista na Constituição Federal da República, art. 5o inciso LXXVIII, a qual preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI). Por outro lado, diferente do sustentado, diante da prestigiada capacidade econômico-financeira da agravante, atuando praticamente em todo o território nacional, promovendo inclusive sua marca em diversos clubes de futebol do país, patrocinando-os, pode-se dizer que a multa não tem nada de desproporcional ou configura enriquecimento indevido, uma vez que limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Mais a mais, o prazo rotulado como exíguo deriva da necessidade de administração urgente do fármaco a autora, a fim de preservar a sua saúde e a sua vida. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator